Tribunal: TJSP
Processo: 1005969-38.2020.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ação de reintegração de posse. 1. Incidente de falsidade proposto em grau de recurso. Alegação de falsidade em procuração "ad judicia" da parte requerida. Determinação de processamento do incidente em Primeiro Grau de Jurisdição, sem suspensão do feito principal. 2. Intimação da Douta e Nobre Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nos termos do art. 554, §1o, do Código de Processo Civil, no

Ementa:
Ação de reintegração de posse. 1. Incidente de falsidade proposto em grau de recurso. Alegação de falsidade em procuração "ad judicia" da parte requerida. Determinação de processamento do incidente em Primeiro Grau de Jurisdição, sem suspensão do feito principal. 2. Intimação da Douta e Nobre Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nos termos do art. 554, §1o, do Código de Processo Civil, no momento em que restou configurado o litígio possessório coletivo. Preliminar de nulidade afastada. 3. Alegações não apreciadas, deduzidas pelo réu e pela Nobre Defensoria Pública do Estado de São Paulo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Vício de fundamento configurado. Impossibilidade de exame em grau de recurso. Preliminar acolhida. R. sentença anulada. Recursos de apelação providos.